Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. ASPECTOS DE LEGALIDADE. MULTA. PROCON/DF. PODER DE POLÍCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conquanto o art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC excepcione do efeito suspensivo automático às hipóteses em que a sentença confirma, concede ou revoga a tutela provisória, o caso vertente não se ajusta às hipóteses mencionadas, falecendo interesse recursal, portanto, à sua concessão. Pedido não conhecido.
2. Não há vício de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, uma vez que, conquanto suscinta, foram analisados os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, consignando-se as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC.
3. Decorre do princípio constitucional da separação entre os Poderes (art. 2o da CF/88) o fato de o controle jurisdicional dos atos administrativos ser limitado à sua legalidade/constitucionalidade, mostrando-se indevida, em regra, a incursão do Judiciário no mérito administrativo.
4. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Instituto de Defesa do Consumidor é parte legítima para, no exercício do poder de polícia típico de sua competência, aplicar sanções e medidas administrativas contra fornecedores, por ofensas às normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a pena pecuniária.
5. A decisão que aplica penalidade de multa é ato administrativo, que ostenta presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, sendo do interessado em infirmá-la o ônus da prova.
6. Verificada a regularidade do processo administrativo instaurado a partir de reclamação feita por consumidor, com estrita obediência ao contraditório, à ampla defesa e à legislação de regência, não há que se falar em nulidade, tampouco em desproporcionalidade da pena de multa aplicada pela autoridade administrativa, dentro dos parâmetros legais.
7. Recurso conhecido e não provido.